Tribunal: TJDFT
Processo: 0723293-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723293-11.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME APELADO: FRANCILENE VILHENA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a apelante para comprovar que recolheu o preparo no ato de interposição do recurso, haja vista que o documento de Id 48447819 não se presta a tal finalidade ou a promover o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1007, §4o, CPC). Prazo de 05 (cinco) dias úteis. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator